Tribunal: TJPA
Processo: 0803352-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3501 - Atentado contra a segurança de transporte público
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803352-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA.
AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE DE QUE HÁ A CARACTERIZAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO DEVE SER ACOLHIDO UMA VEZ QUE O PROCESSO ENCONTRA-SE EM SUA MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE, ESTANDO POR CONSEGUINTE OS AUTOS ORIGINÁRIOS (0016614-47.2013.814.0006) EM GRAU DE RECURSO INTERPOSTO PELA PRÓPRIA DEFESA DO PACIENTE. GIZE-SE AINDA QUE O PACIENTE JÁ FOI PRONUNCIADO, RESTANDO CONFIGURADO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 21 DO STJ, 01 E 02 DO TJEPA.

2- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior .

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803352-68.2020.814.0000

IMPETRANTE: FENANDO MONTENEGRO DE MORAES FILHO (OAB/PA – 24.553)

PACIENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JOÃO CARLOS DA SILVA E SILVA
,
sob os fundamentos de excesso de prazo para a formação da culpa.

Alega o Impetrante que o Paciente teve decretada em seu desfavor Prisão Preventiva pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e II do Código Penal, em autos de ação penal nº 0016614-47.2013.814.0006.

Consta que o Paciente teria participado na morte da vítima Warlison Souza da Rosa em via pública, tendo negado a autoria delitiva.

Após recebimento da denúncia, a defesa do Paciente interpôs RESE e não conformada com o acordão, ingressou com agravo em recurso especial, dada a inadmissão no recebimento do recurso especial, nos termos do art. 105, inciso III, da CF/88.

Aduz excesso de prazo na formação da culpa, sentindo-se prejudicado em razão do mandado de prisão em seu desfavor, já que entre o período de 16 de fevereiro de 2016 e 04 de setembro de 2018, data em que fora concedido liberdade condicional e não cumprida em virtude do decreto preventivo na ação penal originária 0016614-47.2013.814.0006.

Ressalta não após o julgamento do recurso pelo STJ em desfavor do Paciente, não há previsão de julgamento do júri em Ananindeua, seja em virtude da pandemia, seja pelo excesso de trabalho, não sendo razoável que o Paciente permaneça encarcerado, principalmente na situação atual de vulnerabilidade em que estamos vivendo, bem como a situação do internos nos presídios que possuem uma imagem deplorável.

Alega que o processo em tela (0016614-47.2013.814.0006) tramita desde o ano de 2013 arrastando-se morosamente.

Requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do Paciente por excesso de prazo na formação da culpa e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na data de 17 de abril de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2965598)

A autoridade coatora
na data de 22 de abril de 2020, através do Ofício nº 020/2020-Gvtj, prestou as informações nos seguintes termos:

“(...)
O paciente acima citado responde a ação penal distribuída sob o nº. 0016614- 47.2013.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, contudo o referido processo está atualmente em grau de recurso neste E. TJPA em razão da inconformidade da defesa com a sentença de pronúncia do paciente. Encaminho em anexo cópia da sentença de pronúncia.

(...)”
ID 2984503

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na data de 27 de abril de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e
denegação
da ordem
.
(ID 3002570)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JOÃO CARLOS DA SILVA E SILVA
, sob os fundamentos de

excesso de prazo para a formação da culpa
.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Desde já vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que a marcha processual segue seu curso dentro da normalidade, já tendo sido o Paciente pronunciado e que referido processo encontra-se atualmente em grau de recurso neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão da inconformidade em relação a decisão/sentença de pronúncia.

Percebe-se que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento ilegal em decorrência do suposto excesso de prazo.

Passamos a uma análise mais acurada e sem sofismas, dentro da técnica processual e judicial observando os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Como dito alhures, o Paciente já foi pronunciado e os autos encontram-se em grau de recurso.

Para tanto, cito os verbetes das Súmulas 21 do STJ e 01 e 02 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

SÚMULAN.21 Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula nº 01

Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Súmula nº 02

Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Logo sequer pode ser ventilado o excesso de prazo para a formação da culpa, alegada pela Defesa do Paciente.

Nossas Cortes Pátrias tem firmado entendimento conforme jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, incisos II e IV do CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO). 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇAO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA CONFORME INFORMAÇÕES PELO JUÍZO SINGULAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ E
SÚMULA Nº 01 DO TJPA
. 2 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS. PACIENTE EU POR MOTIVO INJUSTIFICADO, MATOU COM UMA FACADA E APÓS A MORTE EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FÁTICAS QUE POSSA ALTERAR A DECISÇAO DO JUÍZO SINGULAR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS INSERTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. .. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo CONHECIMENTO do mandamus e pela DENEGAÇÃO da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 21 de janeiro de 2019. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (1293422, 1293422, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-21, Publicado em 2019-01-23).
Negritei

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL e DESTRUIÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 211 DO CPB). HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NA 1ª FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE REJEITADA. SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SÚMULA 2 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA– DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA 1. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA CONTAGEM DA DURAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE RELATIVA DILAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM CAUSAS COMPLEXAS. JURISPRUDÊNCIA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 21 DO STJ E SÚMULA 2 DO TJE
. 2. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO A QUO. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, EVENTUAL DEMORA NO DESLINDE DA AÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE ENVOLVE A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO, SENDO JUSTIFICÁVEL E NÃO SE CONSTITUINDO EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL O ATRASO ALEGADO, UMA VEZ QUE PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO PARA SUA CONCLUSÃO DEVE SER ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SENDO PERMITIDO AO JUÍZO, EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, A EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL PENAL, PORQUE O EXCESSO DE PRAZO NÃO RESULTA DE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA ORDEM DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Romulo Nunes Belém/PA, 1 de abril de 2019. Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS Relatora(1556459, 1556459, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-02)
. Negritei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO. POSSÍVEL MOROSIDADE NO TEMPO TOTAL DE PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual a defesa reitera a pretensão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão, decretada em 29/2/2016. 2. A decisão ora agravada avaliou a possível existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos três momentos possíveis: 1) até a decisão de pronúncia; 2) no julgamento do recurso em sentido estrito e; 3) no tempo global da prisão.
3. Quanto ao eventual excesso de prazo na primeira fase da ação penal perante o Tribunal do Júri, concluiu que a alegação encontrava-se superada pela superveniência da decisão de pronúncia, dada a incidência ao caso do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
4. Em relação a possível excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito - a decisão de pronúncia foi proferida em 5/12/2017, e o recurso juntado em 12/1/2018 -, mostra-se também superado pela superveniência do acórdão, o qual inclusive foi objeto de impugnação na presente impetração. 5. Quanto ao possível constrangimento ilegal em relação ao tempo global da prisão, impugna-se a conclusão da decisão agravada de que a questão deveria ser primeiramente submetida ao exame do Tribunal a quo, não podendo ser apreciada diretamente no presente writ, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Sustenta o agravante que, com a interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão que denegou o recurso em sentido estrito, careceria ao Tribunal Estadual competência para exame de excesso de prazo. 6. É fato que não compete ao Tribunal a quo examinar alegação de excesso de prazo no julgamento de recursos perante as instâncias extraordinárias. Porém, não menos real é a possibilidade de que a defesa pleiteie, perante o juiz singular, a revogação da prisão diante do lapso decorrido. Aliás, na própria decisão agravada, foi determinado que o Juízo processante revisasse a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, levando em conta o "extenso lapso de prisão preventiva". Contra tal decisum, caso desfavorável, caberá respectivo habeas corpus a ser impetrado na Corte Estadual, nos termos constitucionalmente previstos. Não há, portanto, motivos para reforma da decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n.13.964/2019. (AgRg no HC 558.764/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Negritei

Alie-se ainda ao fato de que em parecer ministerial, o douto Procurador de Justiça do Ministério Público, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifesta em parecer seguinte:

“(...)
Portanto, não há inércia ou desídia por parte do magistrado de piso, que vem dando seguimento a marcha processual, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)”
.

(ID 2711625)

Depreende-se ainda que o Juízo Monocrático está movimentando a marcha processual dentro da normalidade, como já dito e repisado alhures, estando o processo em grau de recurso nesta Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não havendo que ser ventilado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não estar caracterizado o excesso de prazo, tampouco existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020